Tribunal: TJMT
Processo: 1010115-51.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010115-51.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BARBOSA FEITOSA (RECORRENTE), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 322.546.016-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDIR PEDRO ORSO - CPF: 227.745.800-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PROVAS INSUFICIENTES, LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE MATAR – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – CONFISSÃO, NARRATIVAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–
JULGADOS DO TJMT E TJDF – LEGÍTIMA DEFESA – DÚVIDA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTO DO TJMT – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – INTENÇÃO HOMICIDA – POSSIBILIDADE – PREMISSA DO STJ – INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO –DECISÕES DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia exige-se
“mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal”
(TJMT, RSE NU 1023482-79.2020.8.11.0000).

“A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade.”
(TJDF, RESE nº 20080310050138)

“A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Edmilson Bonfim Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.” (TJMT, RSE, NU 0018701-65.2019.8.11.0000)

Se efetuados três disparos de arma de fogo contra a vítima, em via pública, durante o dia, evidencia-se possível intenção homicida (STJ, AgRg no AREsp nº 1306929/RS)
.

“
Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi.”
(TJMT, RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000;
TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1010115-51.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(S):

ANTONIO CARLOS BARBOSA FEITOSA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIO CARLOS BARBOSA FEITOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal (Código 35865), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 90244523 e ID 90244525).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para pronúncia porque baseada no depoimento da vítima e de “
testemunhas que não presenciaram o fato”
; 2) agiu em legítima defesa,

não teve a intenção de matar.

Pede o provimento para ser despronunciado. Subsidiariamente, desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal (ID 90244585 e ID 90244588).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (ID 90244594).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 90244596- fls. 1).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c art. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] - 1. PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE [ART. 414 do CPP] - IMPOSSIBILIDADE - IMPERATIVA A REMESSA DO JULGAMENTO À CORTE POPULAR, PORQUANTO RESTANDO COMPROVADA A MATERIALIDADE E HAVENDO INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, IMPÕE-SE A PRONÚNCIA - JUÍZO DE PRELIBAÇÃO ESCORREITO, VISTO QUE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EXISTE APENAS PARA ADMITIR O JUS ACUSATIONIS EM PLENÁRIO DO JÚRI, ADOTANDO-SE AQUI O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, Procurador de Justiça – ID 95767484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]. No dia 04.03.97, por volta das 16.00 horas, na Avenida Brasil, esquina com Rua Sebastião Barreto, nas imediações da Junta de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado armada com um revolve: cal. 38, que não foi apreendido, descarregou-o atirando na vítima Valdir Pedro Orso [...], tentando matá-lo, sendo que um dos disparos atingiu-o na coxa esquerda, [...].

O homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, graças à agilidade da vítima que saltou, correu e desviou-se dos tiros, em função da péssima pontaria e também porque acabou a munição.

O denunciado agiu por motivo fútil porque não ficou contente com um acordo celebrado em Reclamação Trabalhista; Também empregou o artifício da surpresa, colhendo a vítima de inopino, quando ela conversava com terceira pessoa [...].”
(Celio Joubert Fúrio, promotor de Justiça – ID 90081977- fls. 1 e ID 90224060- fls. 1/2)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] a vítima declarou à Autoridade Policial que possuía desavenças com o acusado em razão deste não ter concordado com o teor de um acordo trabalhista entabulado por ambos na Justiça Obreira, por esse motivo, o acusado a teria ameado dizendo que resolveria esse assunto com um trinta e oito, referindo-se ao revólver supostamente empregado na tentativa de homicídio. Ato contínuo, ao sair da Junta de Conciliação, o acusado teria efetuado vários disparos contra a vítima, lesionando-a de raspão na coxa esquerda, somente não alcançando o intento homicida, por motivos alheios a sua vontade, vejamos:[...].

Em solo judicial, a vítima confirmou os fatos articulados extrajudicialmente, nos moldes doravante degravados, in verbis:[...].

Nessa linha de evidencias, a testemunha Tania Maria Cecconelo Amantino, a despeito de não ter presenciado os fatos, confirmou parcialmente a versão da vítima ao ter afirmado que ouviu disparos de arma de fogo na data dos fatos e se recordou ter corrido com os funcionários para os fundos de sua loja. Na sequência, populares lhe informaram que um dos projeteis acertou um balcão de madeira de sua loja.

Por outro lado, o implicado Antônio Carlos Barbosa Feitosa alegou durante seu interrogatório judicial que, ao contrário do que foi narrado pela vítima, esta teria lhe golpeado com a coronha de uma arma, a qual não sabe dizer se era um revólver ou uma pistola e, ato contínuo, teriam entrado em luta corporal, que resultou nos disparos de arma de fogo.

Nada obstante, verifica-se que a versão do acusado não encontra sustentáculo probatório nos fólios, sobretudo porque a testemunha Marcio Aguiar da Silva, inquirida no quadrante extraprocessual, confirmou as assertivas da vítima, no sentido de que Antônio tirou um revólver de dentro de uma sacola e passou a disparar em direção à vítima, senão vejamos: [...]

Quanto ao intento da Defesa, consistente na desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, não se verificou icto oculi a ausência de animus necandi do acusado, notadamente, pela quantidade de tiros disparados em direção à vítima.

Como é cediço, a ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida, de modo que “não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia [...], uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 16127/2015).[...].

Portanto, havendo dúvidas quanto à presença do animus necandi na conduta do réu, o caso deve ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença para dirimir a controvérsia. [...].

DAS QUALIFICADORAS [...].

[...]. Narra a denúncia que o denunciado agiu por motive fútil, porque não ficou contente com um acordo celebrado em Reclamação Trabalhista. (sic)

Ressumbrou dos autos que réu e vítima teriam tido uma desinteligência anterior em razão da existência de um saldo trabalhista em favor daquele. Inclusive, o réu teve que ajuizar a competente demanda trabalhista para receber o que era seu de direito, contudo, mesmo após a resolução da demanda em Juízo, o acusado, não satisfeito com o resultado, efetuou de forma inadvertida vários disparos de arma de fogo em direção à vítima, tendo um deles acertado a coxa esquerda. [...].

No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, a inicial acusatória preconizou que o acusado empregou o artifício da surpresa, colhendo a vítima de inopino, quando ela conversava com terceira pessoa, o que dificultou a defesa dela. (sic)

A própria vítima confirmou de Juízo que não esperava que o acusado tentasse contra a sua vida após a audiência, porque tudo havia sido resolvido na solenidade. [...].

DISPOSITIVO

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado ANTÔNIO CARLOS BARBOSA FEITOSA já qualificado nos autos, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.[...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza

de Direito – Sistema
Primus
/Código 35865/Comarca de Tangará da Serra)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo de Lesão Corporal nº 045/97 – lesão no terço inferior da coxa esquerda, compatível com ferimento por “PAF” de raspão – (ID 90245466- fls. 1), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 90242958- fls.2/3) e Termo de Apreensão nº 006/1997 (ID 90245466 – fls.2),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Valdir Pedro Orso, vítima (ID 90245470 – fls. 1/3), Márcio Aguiar da Silva, testemunha presencial (ID 90245470-fls. 4), Tânia Maria Cecconello Amantino, proprietária de estabelecimento comercial próximo ao local do fato (ID 90245466- fls. 7). O recorrente ANTÔNIO CARLOS BARBOSA FEITOSA foi qualificado indiretamente (ID 90244994- fls. 7).

Em Juízo, foram ouvidos

Valdir Pedro Orso, Tânia Maria Cecconello Amantino
e ANTÔNIO CARLOS BARBOSA FEITOSA, recorrente (excerto da sentença – Sistema
Primus/
Código 35865/Comarca de Tangará da Serra).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 4.3.1997, por volta das 16h, na Avenida Brasil com Rua Sebastião Barreto, nas imediações da Junta de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho, em Tangará da Serra/MT, o recorrente teria disparado diversos tiros [três] contra a vítima Valdir Pedro Orso e um dos projéteis o atingiu na coxa esquerda. O fato teria sido motivado pelo descontentamento do recorrente com um acordo realizado na Justiça do Trabalho entre eles, momentos antes, e a vítima foi surpreendida, enquanto conversava com uma pessoa nas proximidades do órgão (excerto da denúncia - ID 90081977- fls. 1 e ID 90224060- fls. 1/2);

-

Valdir Pedro Orso [vítima], em ambas as fases da persecução penal, afirmou que o recorrente trabalhava para sua empresa como operador de máquinas;

“que houve um processo trabalhista [...]; que [...] recebeu uma intimação do Ministério do Trabalho e foi até lá sem nem levar o advogado, pois já sabia do que se tratava; que [...] pagou o saldo trabalhista para o acusado; que

ficou conversando com um rapaz, quando viu o acusado passar pela Rodoviária, sentido Avenida Brasil; que a pessoa com que a vítima estava conversando a avisou que o acusado estava vindo; que

o acusado puxou o revolver da sacola; que quando [...] viu, partiu para cima dele, mas acabou caindo no chão; que

o acusado deu três tiros no chão e a vítima rolou para escapar dos disparos, contudo, um acabou acertando na perna; que

na sequência o acusado escapou;

que

não sabe porque o acusado atirou nele, acredita que talvez seja por raiva por ter xingado ele; [...]; que foi surpreendido pelo comportamento do acusado, não esperava ser vitima de homicídio”
(excerto da sentença – Sistema
Primus/
Código 35865/Comarca de Tangará da Serra);

- Tânia Maria Cecconello Amantino [proprietária do estabelecimento comercial próximo ao local do fato], em Juízo, narrou não ter presenciado os disparos de arma de fogo, mas tão somente ouvido os tiros. Recordou que se escondeu, juntamente com seus funcionários, nos fundos da loja, bem como que um dos projéteis deflagrados atingiu o balcão de madeira onde se localizava o caixa do estabelecimento

(excerto da sentença – Sistema
Primus
/Código 35865/Comarca de Tangará da Serra);

- Marcio Aguiar da Silva [testemunha presencial], na fase inquisitorial, relatou que encontrou a vítima nas dependências da Justiça do Trabalho e ficaram conversando em frente ao local; que visualizou quando o recorrente ANTONIO CARLOS BARBOSA EEITOSA aproximou-se tendo em mãos uma bolsa (sacola), sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra a vítima, sendo que um dos tiros o atingiu na perna (ID 90245470-fls. 4);

- CARLOS BARBOSA FEITOSA [recorrente], perante a autoridade judicial, asseverou que foi gopeado pela vítima com a coronha de uma arma [
“não sabe dizer se era um revólver ou uma pistola”
] e entraram em luta corporal, ocorrendo os disparos de arma de fogo e um deles atingiu a vítima.

Dito isso, vejamos.

Os disparos de arma de fogo efetuados [três] pelo recorrente contra Valdir Pedro Orso [vítima], sendo que um o atingiu na coxa esquerda, estão evidenciados pela confissão, narrativas da vítima, em ambas as fases da persecução penal, e depoimento da testemunha presencial Marcio Aguiar da Silva, na fase inquisitorial.

Para a decisão de pronúncia exige-se “
mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal”
(TJMT, RSE NU 1023482-79.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2021).

Ademais, a “
despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade
” (TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Portanto existem elementos suficientes para pronúncia.

Quanto à suposta legítima defesa, sustentada pelo recorrente, de que teria entrado em luta corporal com a vítima após ser agredido
“
com a coronha de uma arma
” está contraposta a narrativa desta, de que o recorrente portava a arma de fogo e teria “
puxado o revolver da sacola; [...] viu, partiu para cima dele, mas acabou caindo no chão; que o acusado deu três tiros [...] e a vítima rolou para escapar dos disparos, contudo, um acabou o acertando na perna”
, a caracterizar dúvida sobre quem [recorrente ou vítima] teria agido para repelir injusta agressão.

Nesse cenário fático, vislumbra-se possível luta corporal entre o recorrente e vítima, todavia não se verifica, de modo inequívoco, ter o recorrente agido em legítima defesa, notadamente por ter sido ele que, em tese, se aproximou da vítima ostentando arma de fogo, consoante relato da testemunha presencial

Marcio Aguiar da Silva [“visualizou quando o recorrente aproximou-se tendo em mãos uma bolsa (sacola), sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra a vítima”].

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura cabível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

A propósito, ensina

Edmilson Bonfim Mougenot:

“A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.” (TJMT, RSE, NU 0018701-65.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.7.2019)

Logo, a análise das suposta legítima defesa

deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

No tocante à desclassificação da conduta para lesão corporal, o projétil de arma de fogo atingiu a região da coxa esquerda e não houve risco de morte (Laudo de Lesão Corporal nº 045/97– ID 90245466- fls. 1). Contudo, foram efetuados três disparos contra a vítima, que se encontrava em via pública, durante o dia, conversando com terceiro, a evidenciar possível intenção homicida (STJ, AgRg no AREsp nº 1306929/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.6.2019).

Se não demonstrada, inequivocamente,
“pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Noutra ótica, “
desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(TJMT, RSE NU 1004426-26.2021.8.11.0000- Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.7.2021).

Assim sendo, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021